Tribunal: TJMT
Processo: 1007093-82.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
IMPETRANTE: DR. ROECSON VALADARES SA
PACIENTE: WAGNER APARECIDO RODRIGUES
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em favor de WAGNER APARECIDO RODRIGUES, contra ato do Juízo da 3a Vara Criminal de Mirassol D’Oeste-MT, que o estaria submetendo a constrangimento ilegal decorrente decisão que decretou a sua regressão cautelar de regime nos autos no. 0003553-93.2010.8.11.0011.
Expõe a impetrante que:
“(...) em 01/12/2020, o Juízo da Execução prolatou a Decisão ora recorrida, sob a denominação de decisão cautelar, aplicando de ofício, a penalidade do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal. Fundamentou a Decisão considerando "imprescindível a regressão cautelar de regime do recuperando, uma vez que há indícios veementes do cometimento de crime doloso". O Juízo da Execução aplicou ao Paciente, de ofício, a penalidade de regressão do regime de cumprimento de pena e decretou sua prisão, sem prévia oitiva em audiência, afrontando assim o direito fundamental de defesa e presunção de inocência, dado que o "ato definido como crime doloso ou falta grave", não restou comprovado nos Autos para que seja aplicada a penalidade máxima pelo Juízo da execução..” (sic)
Salienta que ao paciente foi concedida liberdade provisória no novo delito, e rebate que não há comprovação nos autos de sua participação; conclui que por esse motivo não existiriam motivos autorizadores para a regressão cautelar do regime do paciente feito pelo Juízo das Execuções Penais.
Protesta que inexiste os requisitos autorizadores da prisão cautelar e inexiste contemporaneidade do fato com a regressão cautelar do paciente.
Brada, ainda, que o paciente é portador de hanseníase e tuberculose, doenças altamente contagiosas que o colocam em grupo de risco ao Covid-19 (Coronavírus), e a manutenção do paciente encarcerado contribui para o risco à sua saúde de contrair o vírus e/ou repassar aos demais, necessitando, portanto a manutenção do seu isolamento social.
É o relatório.
Decido.
A defesa se insurge contra decisão que determinou a regressão de regime ao apenado diante do cometimento de novo crime doloso (14/10/2019), no cumprimento da progressão de regime anteriormente concedida em 21/5/2019.
Consta da decisão de insurgência que o paciente foi denunciado por diversos delitos, sendo a denúncia recebida pelo juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá-MT, por supostamente integrar organização criminosa para prática dos delitos de tráfico de entorpecentes, tortura, posse e porte ilegal de arma de fogo, homicídio e outros delitos correlatos.
Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não se constata qualquer ilegalidade de plano, com a decisão judicial que determinou a regressão de regime de cumprimento de pena.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Conforme consta, o paciente foi regredido cautelarmente de regime, por supostamente ter cometido falta grave, com o cometimento do crime.
Dessa forma, nos termos do artigo 118, inciso I, da LEP, diante do cometimento de falta classificada como grave, é permitida a regressão de regime cautelarmente.
A audiência de justificação realizou-se em 29/4/2021, onde foi reconhecida a falta grave determinando a regressão definitiva do regime semiaberto para o fechando, bem como a perda de 1/3 dos dias remidos, bem como a interrupção da data base para aquisição de benefícios para constar a data da última prisão.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão demonstradas de plano, estando ao menos por ora, justificada a regressão do paciente.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora que deverá prestá-las com observância rigorosa às prescrições pertinentes à matéria constantes da CNCGJ.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de maio de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator